Tribunal: TJDFT
Processo: 0722756-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722756-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA LUCY RODRIGUES BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que que nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA LUCY RODRIGUES BARROS, pela qual deferiu a tutela de urgência e determinou a cobertura de atendimento médico para realização de procedimento de radiofrequência pulmonar denominado Ablação Percutânea de Tumor, mediante utilização de agulha de radiofrequência V-TIP, conforme prescrição médica, em face de lesões pulmonares identificadas na agravada, que é paciente em tratamento de câncer de mama. Alega a agravante, em síntese, que o tratamento requestado pela autora não está previsto no rol de eventos em saúde da Agência de Saúde Suplementar (ANS), instituído pela Resolução Normativa - RN no 465/2021, e que, portanto, não estaria obrigada a fornecê-lo à autora, por se tratar de contrato submetido aos ditames da Lei no 9.656/98. Nesse sentido, defende que falta probabilidade de direito que justifique a manutenção da tutela de urgência concedida à agravada, pois “...o procedimento de ABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE TUMOR pleiteado pela Agravada não possui cobertura contratual e não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa n. 465 da ANS.” Salienta que a decisão agravada afronta entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é taxativo o rol de tratamentos instituídos pela ANS na forma da Lei no 9.656/98, e ressalta que existem alternativas terapêuticas para o tratamento. Defende, ainda, que o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo, tornando inviável o cumprimento da decisão judicial recorrida, e que a multa diária fixada pelo Juízo de origem é excessiva. A esse respeito defende que “...é notório que o valor fixado na decisão Agravada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado a R$ 200.000,00, se configura como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista o prazo exíguo de 5 dias para o cumprimento da obrigação, ou seja, a agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento de multa, já que a preparação do procedimento cirúrgico demandará lapso superior ao estipulado.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agrava e indeferir a tutela de urgência requerida na origem. Preparo regular no ID 47657414. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Não se mostra relevante, frente a situação concreta apurada nos autos, a alegação de taxatividade do rol de eventos em saúde da Agência de Saúde Suplementar (ANS), instituído pela Resolução Normativa - RN no 465/2021. Após alguma tormentosa consolidação jurisprudencial, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, a Corte da Cidadania buscou por fim à divergência entre suas Turmas de Direito Privado e, por meio da Segunda Seção, fixou orientação no âmbito do julgamento dos EResp 1886929/SP pela taxatividade do rol da ANS, permitindo, no entanto, a cobertura em alguns casos. Contudo, posteriormente ao julgado, sobreveio a Lei 14.454/22, que alterou o art. 10 da Lei 9.656/98, dispondo ser exemplificativo o rol e procedimentos da ANS, e, portanto, a referência básica dos planos de saúde: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Assim, o art. 10, § 13, II da Lei 9.656/98, permite a ampliação casuística do rol de procedimentos da ANS, mediante comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências científicas ou a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de órgão similar de renome internacionais. Na hipótese, a autora demonstra na origem que está em tratamento de câncer de mama, e que foram identificadas lesões pulmonares recentes, passíveis de tratamento eficaz e pouco invasivo, pelo procedimento de radiofrequência pulmonar denominado Ablação Percutânea de Tumor, que pode prevenir intervenção cirúrgica e tratamento quimioterápico se realizado de forma célere, de modo a evitar a progressão da doença, conforme destacado pela equipe médica que acompanha a agravada: “RELATÓRIO MÉDICO URGENCIADO À Central Nacional Unimed Solicito internação no Hospital SANTA HELENA da paciente Maria Lucy Rodrigues Barros, 45 com diagnóstico CID C50, portadora de cancer de mama esquerda em tratamento desde 2021. No exame de PET de 24/03/2023 paciente apresentou aumento no tamanho do nódulo do segmento basilar posterior do lobo inferior do pulmão direito medindo 17mm, antes 9mm; SUV max 13,4, antes SUV max 5,5. E outra lesão expansiva lobulada no segmento VI esquerdo medindo 16mm, antes 22mm, SUV max 11,9, antes 5,3 e no segmento anterior do lobo superior esquerdo medindo cerca de 15mm. Após nova análise da situação clínica e de discussão com o grupo médico que acompanha a paciente (cirurgião e oncologista), concluímos que o tratamento mais indicado para o paciente é a radiofrequência pulmonar, por ser doença oligometastática. O procedimento é guiado por meio de aparelho de tomografia onde é posicionada a agulha de radiofrequência V-TIP (RF Medical) com a finalidade curativa desta lesão. Ao fim, o paciente é encaminhado para o quarto, usualmente não havendo necessidades de terapia intensiva ou de uso de hemoderivados, com previsão de internação de 1 dia e recuperaão com retorno as atividades diárias em poucos dias. Sendo o tamanho da lesão plenamente compatíveis com o tratamento em questão, somando-se ao fato de que o procedimento é minimamente invasivo, de rápida recuperação e de baixo risco quando comparado a abordagem cirúrgica, indica-se a radiofrequeência. A demora em liberação do procedimento poderá acarretar na impossibilidade de execução do mesmo com risco de progressão da doença.” (D 158103793 - g.n.) Assim, a priori, restam demonstrados requisitos autorizadores da cobertura pela operadora de plano de saúde, ainda que não previsto o tratamento no rol de procedimentos da ANS. Por fim, gize-se a urgência enfrentada na situação da autora, que está acometida de doença com evolução agressiva, que, de acordo com o documento do médico assistente acostado aos autos, o que, somado à probabilidade do direito alegado, denota a correção da decisão agravada em conceder a tutela de urgência e, de mesma forma, a impertinência de conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Destaco, ainda, que não se verifica exiguidade no prazo de 5 (cinco) dias fixados para cumprimento da decisão agarrada, ao contrário do sustentado pela recorrente, pois a obrigação imposta à agravante em tutela de urgência não é para realização do procedimento, mas para simples autorização de custeio, em face de pedido que já lhe foi apresentado no âmbito extrajudicial. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pelo agravante e não constada a probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Quanto ao valor da multa diária, ainda que se trate de sanção processual passível de revisão, não se representa de matéria que justifique a apreciação em sede liminar, quanto menos a suspensão da tutela de urgência concedida à agravada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator